Tribunal: TJPA
Processo: 0833986-17.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833986-17.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DE LOURDES FONSECA MARRUAZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA ACOMETIDA DE ALIENAÇÃO MENTAL GRAVE E INCAPACITANTES. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESDE A DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA MEDIANTE DIAGNÓSTICO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A Apelada é servidora aposentada do município de Belém, acometida de alienação mental, caracterizado por transtorno afetivo bipolar e transtorno de humor orgânicos, tendo sofrido acidentes vasculares cerebrais, que acarretaram demência por infartos múltiplos e sequelas de infarto cerebral, preenchendo os requisitos para a concessão da isenção do imposto de renda

2.

O apelante afirma que a apelada não buscou administrativamente a isenção tributária que entende fazer jus, alegando que a Administração Pública não tinha conhecimento do quadro de enfermidade suportado, sua extensão e grau de comprometimento das faculdades mentais da autora, motivo pelo qual aduz que a apelada não possui interesse processualmente qualificado ao reconhecimento da isenção, e da alegada repetição de indébito.

3.

O Princípio Constitucional do Acesso à Justiça, disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o direito da demandada em acessar o poder judiciário e à justiça. Assim sendo, é entendimento pacificado de que não há necessidade da previa tratativa administrativa para, somente após o esgotamento das vias extrajudiciais, ser possível a tutela jurisdicional. Exigir o esgotamento da via administrativa para poder ajuizar ação fere a garantia constitucional de acesso à justiça, não cabendo prosperar tal argumento.

4.

Quanto ao pedido de isenção, de acordo com a Lei Federal nº 7.713/38, em seu art. 6º, inciso XIV, estabelece que pessoas portadoras de doenças graves, dentre elas alienação mental, ficam isentas do pagamento de imposto de renda os proventos de aposentadoria.

5.

Laudos médicos particulares anexados aos autos são suficientes para atestar a doença grave da apelada, sendo desnecessário a apresentação de laudo médico oficial, conforme súmula 598 do STJ.

6.

Portanto, com base no conjunto probatório anexado aos autos, é incontestável que a apelada é portadora de alienação mental grave e incapacitantes, fazendo jus a referida isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte desde data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Logo, é devido a restituição dos valores indevidamente descontados pelo apelante desde março de 2020, data em que foi emitido laudo médico comprovando a moléstia.

7.

Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença prolatada pelo Juízo 2ª Vara de Execução Fiscal Da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por MARIA DE LOURDES FONSECA MARRUAZ DA SILVA, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Em síntese,
a apelada alega que é servidora aposentada do município de Belém, acometida de alienação mental, caracterizado por transtorno afetivo bipolar e transtorno de humor orgânicos, tendo sofrido acidentes vasculares cerebrais, que acarretaram demência por infartos múltiplos e sequelas de infarto cerebral.

Com isso, entende que preenche os requisitos necessários para isenção do imposto de renda de pessoa física e da contribuição municipal incidente sobre seus proventos de aposentadoria desde o momento em que passou para a inatividade, uma vez que já era portadora de alienação mental no momento de sua aposentadoria.

Em sentença de ID.

0013921974, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, nos seguintes termos:

“Nestes termos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os

pedidos formulados pela autora, o que faço com fundamento no

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o direito a isenção do IRPF, condenando os réus a restituir a autora os valores descontados a título de IRPF a partir de 03/2020.

E em relação a fixação dos consectários de mora, por se tratar de indébito tributário, deve incidir correção monetária prevista no art. 3º, §2º, da Lei Municipal nº 8.033/2000, a partir da data de cada pagamento indevido (Súmula 162 STJ) e juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Dada a sucumbência recíproca, em atenção ao art. 86, do Código de Processo Civil, ambas as partes devem arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a teor do art. 85, § 2º, CPC.

Ressalto, quanto as custas processuais, devidas na ordem de 50% (cinquenta por cento) por cada litigante, que a autora, quando do ajuizamento da demanda, realizou o devido recolhimento, pelo que devido ressarcimento parcial pelos réus, nos termos do art.39, p.u, da Lei 6830/80. P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema.”

Inconformada, a Apelada opôs Embargos de Declaração, aduzindo, em síntese, contradição quanto ao período fixado para fins de repetição de indébito, pois entende ser devido desde 05/2018 (data de sua aposentadoria), visto que o laudo médico anexado aos autos, embora emitido em 03/2020, reconhece que a autora está doente há cerca de 10 (dez) anos., o qual foi julgado nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, CONHEÇO dos embargos, porém, REJEITO-OS, não sendo possível reverter o entendimento da sentença por meio do presente recurso.

Tendo em vista a interposição de recurso de APELAÇÃO pelo Município de Belém, considerando os termos do art. 1.010, §§1º e 2º do CPC, INTIME-SE o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo legal.”

Irresignado, a Apelante ingressou com recurso de apelação, que foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 13933333.

Ressalta-se que o apelado apresentou contrarrazões a Apelação em ID. 13921987.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do referido recurso.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

DA SUPOSTA FALTA DE INTERESSE EM AGIR. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL.

Inicialmente, cumpre ressaltar
que o apelante afirma que a apelada não buscou administrativamente a isenção tributária que entende fazer jus, alegando que a Administração Pública não tinha conhecimento do quadro de enfermidade suportado, sua extensão e grau de comprometimento das faculdades mentais da autora, motivo pelo qual aduz que a apelada não possui interesse processualmente qualificado ao reconhecimento da isenção, e da alegada repetição de indébito.

Pois bem. O Princípio Constitucional do Acesso à Justiça, disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o direito da demandada em acessar o poder judiciário e à justiça
. Confira-se:

CF, art. 5º, XXXV -
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Portanto, o Princípio do Acesso à Justiça, sendo, portanto, assegurado ao demandante o direito de ingressar judicialmente com o intuito de evitar lesão ou ameaça de lesão a direito.

Assim sendo, é entendimento pacificado de que não há necessidade da previa tratativa administrativa para, somente após o esgotamento das vias extrajudiciais, ser possível a tutela jurisdicional. Logo, não é requisito indispensável para que o demandante possa invocar a prestação jurisdicional.

Como bem apontado pelo juízo a quo, que basta verificar a resistência do réu, no caso, caracterizada pela própria negativa na sua contestação, para aferir-se o interesse de agir da autora.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial dos Tribunais de Justiça do país, no qual confirmam que a exigibilidade de esgotamento da via administrativa como condição para ajuizamento da ação.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. INICIAL INDEFERIDA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -
CONDIÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
NÃO ATENDIDA – DESCABIMENTO – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A exigibilidade de esgotamento da via administrativa como condição para ajuizamento da ação
, resulta flagrante afronta à garantia constitucional de acesso à justiça, previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal
.

(TJ-MS - APL: 08029997020168120017 MS 0802999-70.2016.8.12.0017, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 04/11/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2018) (grifos nossos)

Nesse sentido, é evidente que
exigir o esgotamento da via administrativa para poder ajuizar ação fere a garantia constitucional de acesso à justiça, não cabendo prosperar tal argumento.

DA SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

Ainda, o Apelante alega que os descontos realizados nos proventos da apelada foram feitos em mera observância da legalidade estrita, visto que não havia pedido de isenção tributária, tampouco era de conhecimento do réu que a autora gozasse de qualquer enfermidade incapacitante.

Ocorre que a apelada é servidora aposentada, acometida de demência por infartos cerebrais múltiplos associada a um transtorno orgânico do humor por sequelas de isquemia cerebral e transtorno afetivo bipolar (CID-10: F01.1, F06.3, I69.3 e F31), nos termos do laudo de ID. 17521768.

Nesse sentido,
de acordo com a Lei Federal nº 7.713/38, em seu art. 6º, inciso XIV, estabelece que pessoas portadoras de doenças graves, dentre elas alienação mental, ficam isentas do pagamento de imposto de renda os proventos de aposentadoria.
In verbis:

Lei Federal nº 7.713/38, ar
t. 6º -
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Ora, importa frisar que o apelante não concorda com os laudos médicos juntados nos autos, afirmando ser insuficientes para comprovar a alienação mental da apelada, devendo ser necessária a realização de perícia médica, o que foi negado pelo juízo a quo.

Ainda que os laudos particulares trazidos ao processo fossem insuficientes, verifica-se que a súmula 598 do STJ expressamente dispõe que é desnecessário a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que a doença grave seja demonstrada por outros meios de prova.

STJ, súmula 598 -
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Portanto, com base no conjunto probatório anexado aos autos, é incontestável que a apelada é portadora de alienação mental grave e incapacitantes, fazendo jus a referida isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte desde a
data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
. Logo, é devido a restituição dos valores indevidamente descontados pelo apelante desde então.

No presente caso, a restituição dos valores é devida
desde março de 2020, data em que foi emitido laudo médico comprovando a moléstia
, em conformidade com a sentença do juízo a quo.

Corroborando com esse entendimento, segue precedente sobre o tema:

E M E N T A TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. LEI Nº 7.713/88. CONTRIBUINTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO. 1. A isenção do imposto de renda deve ser reconhecida diante da prova da existência da moléstia grave, ainda que a comprovação não esteja fundada exclusivamente em laudo médico oficial, não se exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação de recidiva da enfermidade. 2. O laudo médico produzido em juízo reconhece que o autor é realmente portador de cegueira monocular, patologia descrita no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, e não destoa do que já previamente constatado no laudo médico particular carreado aos autos, evidenciando que a situação narrada pelo autor realmente perdura desde a constatação efetuada pelo médico oftalmologista em 12/11/10, portanto, ele faz jus à aludida isenção legal e, por via de consequência, tem direito ao ressarcimento dos valores que foram recolhidos ao erário desde então. 3. A retenção na fonte é apenas uma das etapas da tributação da renda, assim, o encontro de contas deverá abranger toda a renda percebida pelo contribuinte no período em questão e os valores eventualmente restituídos pelo Fisco. 4. A atualização do indébito tributário deve ser elaborada com a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250/95, vedada a sua cumulação com qualquer outra forma de atualização. 5. Apelação provida para acolher o pleito subsidiário.

(TRF-3 - ApCiv: 50100465320184036000 MS, Relator: Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, Data de Julgamento: 10/07/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 12/07/2019)

Impende ressaltar que o perigo de dano a cada mês que passa a apalada é prejudicada devido a retenção do imposto de renda e dos impostos de inativos, o que prejudica a sua subsistência.

Assim sendo, é evidente que
a decisão apelada deve ser mantida integralmente, uma vez que não é necessário o esgotamento da via administrativa, bem como é devido a restituição dos valores indevidamente descontados pelo apelante desde a
data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação,
mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto. Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023